Tribunal: TJSP
Processo: 1054963-03.2016.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Doação
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS – Sentença de procedência do pedido, ante a presença de elementos de que as liberalidades em favor das corrés, enteadas do falecido, resultaram em violação aos direitos sucessórios dos autores, filhos do de cujus – Recurso das corrés, com a finalidade de declarar a validade das doações de direitos sobre dois bens imóveis feitas pelo falecido às

Ementa:
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO DE IMÓVEIS – Sentença de procedência do pedido, ante a presença de elementos de que as liberalidades em favor das corrés, enteadas do falecido, resultaram em violação aos direitos sucessórios dos autores, filhos do de cujus – Recurso das corrés, com a finalidade de declarar a validade das doações de direitos sobre dois bens imóveis feitas pelo falecido às suas enteadas, sob o argumento de que inexistiriam provas da inoficiosidade das liberalidades – Reconhecimento de que as doações violaram direitos dos apelados à legítima – Ausência de provas, pela ex-convivente do falecido, de que teria adquirido os imóveis com o produto da alienação de bens herdados, o que caracterizaria a sua incomunicabilidade e propriedade exclusiva sobre os bens doados – Sentença mantida – Honorários recursais devidos – RECURSO DESPROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000992798
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
no 1054963-03.2016.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em
que são apelantes CÉLIA CECCATO, JESSICA ALINE CECCATO
MAGRINI e MEIRIANE CECCATO MAGRINI, são apelados GERSON
MAGRINI JUNIOR (JUSTIÇA GRATUITA) e KAREM REGINA MAGRINI
FALCÃO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054963-03.2016.8.26.0576 -Voto no 9216
2
VOTO No 9216
Apelação n. 1054963-03.2016.8.26.0576
Origem: 6a Vara Cível do Foro de São José do Rio Preto
Juiz(a): Dr(a). Luciana Conti Puia Todorov
Apelantes: CELIA CECCATO E OUTRAS
Apelados: GERSON MAGRINI JUNIOR; KAREN REGINA MAGRINI FALCÃO
AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO DE DOAÇÃO
DE IMÓVEIS Sentença de procedência do pedido, ante
a presença de elementos de que as liberalidades em favor
das corrés, enteadas do falecido, resultaram em violação
aos direitos sucessórios dos autores, filhos do de cujus
Recurso das corrés, com a finalidade de declarar a validade
das doações de direitos sobre dois bens imóveis feitas pelo
falecido às suas enteadas, sob o argumento de que
inexistiriam provas da inoficiosidade das liberalidades

Reconhecimento de que as doações violaram direitos dos
apelados à legítima
Ausência de provas, pela ex-
convivente do falecido, de que teria adquirido os imóveis
com o produto da alienação de bens herdados, o que
caracterizaria a sua incomunicabilidade e propriedade
exclusiva sobre os bens doados
Sentença mantida

Honorários
recursais
devidos

RECURSO
DESPROVIDO.
Trata-se de ação ajuizada por GERSON MAGRINI
JUNIOR E KAREN REGINA MAGRINI FALCÃO em face de CELIA CECCATO e
de outras, com o objetivo de declarar a nulidade de liberalidades realizadas por
seu falecido genitor, e que beneficiou as corrés donatárias.
Sobreveio sentença de mérito, cujo relatório se adota,
para julgar procedente o pedido, e declarar nula a doação inoficiosa dos imóveis
objetos das matrículas no 85.493 e no 63.009, registrados junto ao 1o Cartório de
Registro de Imóveis local, sob o fundamento de que “(...) No caso, verifica-se pelo
conjunto probatório carreado nestes autos, que já foi reconhecida judicialmente a
união estável mantida entre a ré e o genitor dos autores até a data do seu óbito,
em 31/03/2013, conforme sentença de fls. 14/19, prolatada nos autos do processo
no 1029246-57.2014.8.26.0576 da 2a Vara da Família e Sucessões desta comarca.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054963-03.2016.8.26.0576 -Voto no 9216
3
Consoante se verifica no conteúdo decisório (fls. 14/19), aquele juízo determinou
que em relação aos imóveis objeto desta demanda, promovessem os requerentes
a invalidação do ato de doação em ação autônoma, para posterior sobrepartilha.
Comprovado nestes autos pelas certidões das matrículas dos imóveis no 85.493 e
no 63.009 (fls. 07/12) que estes foram adquiridos pela ré durante a união que
mantinha com o falecido, de forma que ainda que registrados exclusivamente em
nome da requerente nos anos de 2002 e 2005, comunicam-se ao falecido na
proporção de 50% relativa a sua meação. Ainda que aleguem as requeridas que
os imóveis objetos destes autos não se comunicaram ao falecido, por serem
oriundos de sub-rogação de outros bens recebidos de herança, não trouxe a ré
nenhum documento apto a comprovar tal alegação, tal como a matrícula do imóvel
recebido anteriormente de herança e provas de sua alienação a demonstrar a
compatibilidade de valores entre a venda do imóvel supostamente fruto de
herança e sua sub-rogação nos dois imóveis objetos destes autos ou mesmo
documentos do inventário ou arrolamento de bens a demonstrar a existência do
imóvel fruto de herança alegado pela ré. Ao contrário, não acostou a requerida
qualquer documento aos autos a comprovar suas alegações. E nem se diga que a
alegada sub-rogação dos bens pelos imóveis objetos destes autos seria passível
de comprovação por prova testemunhal, uma vez que como bem salientado pelo
nobre julgador de fls. 14/19, sua demonstração exige produção de prova
documental precisa, sendo insuficientes vagas declarações testemunhais.”. Pela
sucumbência, as corrés foram condenadas ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como em honorários advocatícios fixados em R$ 1.500,00,
observados os benefícios da justiça gratuita (fls. 109/112).
Apelam as corrés, sustentando, em síntese, que “(...)
não houve ilegalidade na doação eis que os bens constantes na doação são
incomunicáveis, já que os bens doados foram obtidos com dinheiro de herança da
recorrente Célia, provenientes da venda de outro imóvel. Portanto, os imóveis se
tratam de bens da parte disponível da doadora, não havendo que se falar em
doação inoficiosa, sendo a mesma válida.” Alegam, ainda, que os recorridos não
teriam demonstrado nos autos que a liberalidade em favor das ora recorrentes
ultrapassou o valor da legítima, dado que existiam outros bens do falecido a
inventariar, inexistindo provas quanto à doação inoficiosa. Requerem, assim, que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054963-03.2016.8.26.0576 -Voto no 9216
4
seja dado provimento ao seu recurso, e reformada a r. sentença, reconhecendo-se
a legalidade da doação dos imóveis objetos das matrículas no 85.493 e no 63.009,
registrados junto ao 1o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de São José
do Rio Preto, e a inversão dos ônus da sucumbência ( (fls. 115/121).
Apresentadas contrarrazões às fls. 125/128.
À fl. 132 as apelantes apresentam oposição ao
julgamento virtual do recurso interposto.
É o relatório.
Cuida-se de ação ajuizada por GERSON MAGRINI
JUNIOR E KAREN REGINA MAGRINI FALCÃO em face de CELIA CECCATO e
de outras, com o objetivo de declarar a nulidade de liberalidades realizadas por
seu falecido genitor, e que beneficiou as corrés donatárias.
Depreende-se dos autos que os autores apelantes
são filhos de Gerson Magrini, falecido em 31/03/2013.
Extrai-se ainda do caderno processual que foi
reconhecida por sentença a união estável havida entre o seu falecido genitor e a
corré
CELIA,
de
1982
até
a
morte
do
ex-convivente
(processo
no
1029246-57.2014.8.26.0576 da 2a Vara da Família e Sucessões do mesmo foro;
fls. 14/19). Naqueles autos foi realizada a partilha do patrimônio comum, e
reconhecido o direito dos seus dois filhos, ora apelados, na qualidade de herdeiros
necessários, à meação dos bens que tocava ao falecido convivente, ora apelados,
incluídos os bens imóveis sob as matriculas no 85.493 e 63.009, adquiridos em
nome de CELIA no curso do regime da comunhão parcial de bens com o falecido,
em 20/11/2002 e posteriormente doados, sem a anuência dos autores apelados,
às corrés, filhas de CELIA, em 11/07/2012 (fls. 07/12).
Nos presentes autos, as corrés apelantes sustentam,
em síntese, que a r. sentença deve ser reformada, pois ao contrário do que

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054963-03.2016.8.26.0576 -Voto no 9216
5
entendeu o Juízo a quo, teriam demonstrado que as doações dos dois bens
imóveis em questão reveste-se de validade, inexistindo eventual ofensa aos
direitos dos ora apelados na sucessão do patrimônio deixado pelo seu falecido pai.
O recurso não comporta provimento.
Em primeiro lugar, cumpre consignar que será
considerada inoficiosa a doação realizada por aquele que, possuindo herdeiros
necessários, dispõe de patrimônio que supere a parte disponível da herança.
Dispõe o artigo 549, do Código Civil: “Nula é também
a doação quanto à parte que exceder à de que o doador, no momento da
liberalidade, poderia dispor em testamento.”
Verifica-se, ainda, nos termos do dispositivo em tela,
que o momento adequado para verificar se a doação violou ou não a legítima é o
da liberalidade.
Em suma, deve ser demonstrado pela parte
interessada em obter a decretação de nulidade do excesso
herdeiros
necessários: i) o patrimônio total do doador, ii) o valor da liberalidade, e iii) a sua
repercussão na legítima, iv) na data da disposição patrimonial.
Ensina Paulo Lôbo: “É proibição do excesso. O valor
de cada doação será considerado no momento em que for feita. A soma dos
valores da doação não poderá ultrapassar a metade do patrimônio. Se ocorrer,
terá de ser calculado o excesso; este será pronunciado nulo, considerando a
doação que por último for realizada. Se a coisa é indivisível, a nulidade alcançará
todo o contrato de doação” (Comentários ao Código Civil Parte Especial Das
várias espécies de contratos, São Paulo, Ed. Saraiva, 2003, p. 333).
A partir do exame da inicial e das provas trazidas aos
autos, inclusive da r. sentença prolatada nos autos da ação de reconhecimento e
dissolução de união estável havida entre o falecido e a corré CELIA, é possível

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054963-03.2016.8.26.0576 -Voto no 9216
6
depreender que as duas doações dos bens imóveis em questão, feitas às corrés
apelantes filhas de CELIA foram, de fato, inoficiosas.
Os autores apelados demonstraram que as duas
liberalidades sob análise resultaram na preterição dos seus direitos hereditários,
pois tais atos de disposição não observaram a preservação da sua legitima sobre
o patrimônio deixado pelo autor da herança.
Observe-se, ainda, que a alegação das apelantes de
existirem outros bens móveis cuja meação foi reconhecida ao falecido naquela
ação (um reboque, quatro veículos, uma motocicleta), não lhes favorece, dada a
constatação de que a doação da meação de titularidade do falecido nos imóveis
adquiridos em comum às suas enteadas feriu o direito à legítima dos seus filhos
unilaterais, ora apelados.
Em segundo lugar, não se sustenta a mera alegação
das recorrentes de que os bens teriam sido adquiridos por CELIA em sub-rogação
a bens particulares, herdados, pois este é fato que deveria ter sido objeto de prova
cabal, o que não ocorreu nos autos da ação de reconhecimento e dissolução de
união estável já citada, que reconheceu os direitos à meação do de cujus, ou
mesmo nestes autos.
Isto porque a sub-rogação prevista no artigo 1.659, II,
do CC, que restringe o regime da comunhão parcial de bens (“Excluem-se da
comunhão: II - os bens adquiridos com valores exclusivamente pertencentes a um
dos cônjuges em sub-rogação dos bens particulares”), constitui exceção à regra
da comunicabilidade e, portanto, não basta que seja apenas suscitada pelo
ex-convivente para subtrair bem da partilha, devendo ser irrefutavelmente
comprovada.
Assim, ausente prova inequívoca da ocorrência de
sub-rogação dos bens e direitos em nome de CELIA, conclui-se que a meação dos
imóveis adquiridos em comum com o falecido devem ser objeto de partilha entre
os seus herdeiros necessários, seus dois filhos, ora apelados, declarando-se nula

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 1054963-03.2016.8.26.0576 -Voto no 9216
7
a doação de tal fração ideal dos dois bens imóveis em questão às filhas da ex-
convivente, ora apelantes.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida, pelos
próprios fundamentos e pelos que ora se acrescenta.
E, diante do desfecho dado ao recurso de apelação
interposto pelas corrés, majoro os honorários em favor do procurador dos autores
apelados para R$ 2.000,00, já considerada a sucumbência recursal, observada a
gratuidade de justiça concedida nos autos.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
ANGELA LOPES
Relatora